Tribunal: TJDFT
Processo: 0729252-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729252-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA HELENA DA PAZ COELHO AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação da tutela recursal, interposto por SANDRA HELENA DA PAZ COELHO, contra decisão da 3o Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, indeferiu a liminar requerida para a compelir a agravada SAÚDE SIM LTDA a autorizar e custear gastroplastia em favor da agravante. Em suas razões (ID 38916258), sustenta que: 1) há previsão contratual e normativa que obriga a agravada a custear a cirurgia de gastroplastia; 2) o prazo de autorização de procedimento estabelecido pela ANS não foi observado; 3) o Hospital São Francisco e o médico Dr. Hiroji Okano Junior, CRM no 12940, são credenciados à rede de conveniados do plano requerido; 4) houve recusa injustificada da operadora em autorizar o procedimento; 5) a urgência do tratamento deve levar em consideração a espera excessiva ou a espera por tempo indeterminado do tratamento com potencial de agravar o quadro clínico da paciente; 6) está quase há um ano à espera da obrigação contratual; 7) o Ministério da Saúde passou a considerar a cirurgia bariátrica como procedimento eletivo essencial e, portanto, deve ser priorizada; 8) o procedimento requerido se encontra no Rol de Procedimento e Eventos em Saúde editado pela ANS. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a agravado a autorização e custeio do procedimento de gastroplastia (cirurgia bariátrica) no Hospital São Francisco, pelo médico que acompanha a paciente, Dr. Hiroji Okano Junior, CRM no 12940. Alternativamente, que seja submetida ao procedimento em outras instituições credenciadas. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante (ID 132584622, autos originários). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O propósito recursal consiste em verificar a obrigação da agravada em custear e autorizar o procedimento cirúrgico de gastroplastia para obesidade mórbida em sede de tutela de urgência. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. O juiz agiu com acerto ao não reconhecer a presença dos requeridos e, consequentemente, negar a tutela de urgência pretendida. O relatório médico do Dr. Hiroji Okano Júnior, CRM-DF 12940, médico que assiste a agravante, embora indique a necessidade da cirurgia para o tratamento de obesidade, não descreve situação de urgência ou emergência do tratamento requerido (ID 38917769 e 38917770). Em que pese os argumentos apresentados pela agravante, não demonstrada a urgência do procedimento, a questão deve ser analisada após garantido o contraditório e a ampla defesa. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator